Tribunal: TJMT
Processo: 1023952-73.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023952-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIO LEO DE CAMPOS LEITE - CPF: 831.024.421-53 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1023952-73.2021.8.11.0001

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Parte Embargado(s): CASSIO LEO DE CAMPOS LEITE

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 04/08/2022

Ordem na pauta: 91

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE CONHECEU O RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO MAJORANDO O
QUANTUM
FIXADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - ERRO MATERIAL - FALSA PREMISSA - EFEITOS MODIFICATIVOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
NOM REFORMATIO IN PEJUS
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso e deu-lhe provimento, a fim de reformar em parte a sentença proferida pelo juízo
a quo,
e majorar o
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de existência de contradição e omissão no acórdão no que se refere à existência de anotações preexistentes à negativação discutida nos presentes autos, de forma que se impõem a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Requer que seja conhecido e dado provimento aos presentes embargos, com efeitos infringentes, diante da omissão apontada.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que não há qualquer vício a ser sanado, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se encontra no cabimento dos embargos de declaração, bem como em analisar se é caso de incidência da
Súmula 385 do STJ e consequentemente, se pertinente a indenização por danos morais e/ou sua majoração.

Sabe-se que são cabíveis embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Neste caso
, presentes os requisitos subjetivos e objetivos,
recebo
os embargos de declaração.

Assim, considerando que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário às provas existentes nos autos, tenho que
assiste razão
a Embargante.

Isso porque, a reclamada/embargante colacionou à sua defesa um extrato de negativação evidenciando a existência de restrição preexistente em nome do embargado.

Desta forma, entendo que houve erro material na decisão colegiada, que deferiu o pedido de majoração do
quantum
arbitrado pela indenização por danos morais, quando, na realidade, em respeito ao principio do
non reformatio in pejus
, deveria ter mantido a sentença de primeiro grau que fixou o dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Portanto, devem os presentes embargos serem acolhidos para o fim de sanar e reparar o vício (omissão – erro material) contido no voto proferido, posto que foi fundado em falsa premissa.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
os

acolho
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/omissão e sanar o vício, passando a fundamentação e a parte dispositiva do voto embargado a ter a seguinte redação:

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade de inscrição de débito em nome do autor promovida pela ré nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 2.289,52 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), decorrente de cessão de crédito e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A autora nega a inexistência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos recorrido, e este, em contraponto, afirma que o Banco Agiplan, Financiamento e Investimento S/A, então credor da recorrente, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na SERASA.

Em suas razões recursais, o demandante pretende a reforma parcial da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Apesar de o demandado trazer aos autos documento que comprova a existência de dívida do autor para com o suposto cedente Banco Agiplan, não apresentou termo de cessão de direitos creditórios que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela recorrida, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Em relação aos danos morais, da analise dos autos vê-se que consta outra restrição em nome da parte autora, realizada na data de 25/04/2020, ou seja, em momento anterior à reclamada nestes autos (19/03/2021), conforme extrato juntado pela ré no id.

124699308, restando caracterizada a incidência da Súmula 385 do STJ.

Entretanto, como somente a parte autora interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal nos recursos de n. 1038660-31.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022, e n. 1033372-05.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 30/03/2022.

Sentença mantida em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022